Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719367-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO RECORRIDO: HELENA ALVES NUNES REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CANUTO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. Verdade que “Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade” (Acórdão 1312558, 07200488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, no caso, não rebatidos no recurso os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas. Ou seja, mera reprodução de argumentos da contestação, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, vislumbrando ofensa ao princípio da dialeticidade, deixou de julgar “no efeito devolutivo” o recurso de apelação e os embargos de declaração que foram por si opostos; b) artigo 1.022, inciso I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o Colegiado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 1.261, 1.791 e 1.794, todos do Código Civil, sob o fundamento de que o acórdão deixou de observar que a “herança é uma universalidade de direito, de modo que até a partilha, os herdeiros se titularizam indistintamente o mesmo acervo patrimonial”, e, ainda, que o direito de usucapir da ora recorrida sofreu interrupção com o falecimento de Hilda Canuto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.013, §§1o e 2o, do CPC. Isso porque a conclusão do acórdão foi a seguinte, verbis: “Da leitura das razões recursais (ID 24221313), vê-se que ESPÓLIO DE HILDA CANUTO DE MELO limitou-se a copiar os argumentos da contestação (ID 24220604) (...) Verdade que 'Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade' (...) No entanto, no caso, não rebatidos no recurso os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas de que: (i) que HELENA ALVES NUNES (autora-apelada) teria utilizado veículo por “mera liberalidade” dos demais herdeiros e; (ii) subsistência do dever de indenizar por lucro cessante pela utilização de bem comum (ID 24221313 – p.3) (...) Ou seja, mera reprodução de argumentos da contestação, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. De se ver ainda que o apelante sequer impugnou os argumentos relativos aos julgados do STJ e do TJDFT, espinha dorsal para a construção de todo o raciocínio pela procedência do pedido, evidente a violação do princípio da dialeticidade recursal (...)” (ID. 28384794). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial, igualmente, não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1.261, 1.791 e 1.794, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciado 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029